Tribunal: STF
Processo: RE 562939
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÕES DAS LEIS 9.032/95 e 9.129/95: APLICABILIDADE. 
  




1.  A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as limitações previstas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95 aplicam-se à compensação tributária quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que as contribuições previdenciárias tenham sido recolhidas anteriormente. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.